Tribunal: TJBA
Processo: 8065008-30.2024.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8065008-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUCAS ROCHA MAIA GOMES, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

REQUERIDO: LUIS HENRIQUE GUIMARAES BRANDAO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PINTO DANTAS

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRIDO. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA REGULARMENTE APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE CARGO DE OUVIDOR E FUNÇÃO DE CONFIANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA ASSOCIATIVA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É incabível a alegação de ausência de interesse recursal quando a apelação foi regularmente interposta e os embargos de declaração opostos não foram acolhidos, tornando desnecessária a ratificação do recurso vertical.

2. A decisão que deferiu efeito suspensivo à apelação baseou-se na análise da probabilidade de provimento do recurso principal e na configuração de risco de dano grave, requisitos plenamente demonstrados nos autos.

3. As alterações estatutárias aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária e devidamente registradas em cartório gozam de presunção de validade e vinculam todos os associados, nos termos dos arts. 54 e 59 do Código Civil.

4. A vedação de cumulação do cargo de ouvidor com função de confiança na Administração Pública preserva os princípios da moralidade, imparcialidade e independência na gestão associativa, especialmente em entidade que celebra convênios com o poder público.

5. A autonomia associativa, garantida pelo art. 5º, XVIII, da Constituição Federal, assegura às associações o direito de estabelecer regras internas que preservem a ética e a transparência em sua administração.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

nº. 8065008-30.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
LUIS HENRIQUE GUIMARAES BRANDAO
e como agravado
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA